Tribunal: TJMT
Processo: 1028534-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028534-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO VILELA - CPF: 040.888.786-98 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

DANIEL FERNANDO VILELA

EMBARG
ADO(S):

BANCO PAN S.A.
,
BANCO SAFRA S.A
,
BANCO DO BRASIL
SA e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de parcelamento das custas processuais, mas mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O embargante alegou existência de omissão, contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos sobre a renda líquida do embargante; (
ii
) saber se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo; e (
iii
) saber se há erro material na menção à ausência de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as matérias relevantes foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto à análise da renda líquida e dos descontos consignados.

Inexiste contradição entre os fundamentos e o dispositivo, sendo harmônica a conclusão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e a concessão do parcelamento como alternativa viável.

Não se verifica erro material no julgado, pois as premissas adotadas correspondem ao conteúdo dos autos e refletem a valoração judicial dos documentos apresentados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento já firmado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão das premissas já analisadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1954913; STJ,
AgRg
no Ag 1400297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL FERNANDO VILELA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1028534-80.2025.8.11.0000, apenas para deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O acórdão embargado
assim decidiu
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DANIEL FERNANDO VILELA

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO DO BRASIL SA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO COM BASE EM REMUNERAÇÃO BRUTA. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO QUANDO OS AUTOS DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA REALIDADE ECONÔMICA. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDA ALTERNATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias. O agravante alega cerceamento do acesso à justiça, erro na análise de sua hipossuficiência financeira, necessidade da gratuidade para viabilizar sua atuação judicial e inexistência de exigência legal de miserabilidade para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça configura cerceamento de acesso à jurisdição; (
ii
) estabelecer se houve erro na análise da hipossuficiência financeira do agravante; (
iii
) determinar se o indeferimento poderia ocorrer sem prévia intimação para complementação probatória; e (
iv
) verificar se a concessão da gratuidade exige comprovação de miserabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça, quando devidamente fundamentado e com base em elementos objetivos dos autos, não configura cerceamento de acesso à justiça, especialmente diante da possibilidade legal de parcelamento de custas.

A existência de renda bruta elevada, mesmo diante de descontos consignados, pode afastar a presunção de hipossuficiência, não se caracterizando automaticamente situação de vulnerabilidade econômica.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da gratuidade sem prévia intimação quando os autos contêm elementos suficientes para a conclusão pela inexistência dos pressupostos legais, não se verificando, no caso, dúvida razoável quanto à capacidade financeira do agravante.

A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, mas requer demonstração concreta de que o custeio do processo comprometeria o sustento próprio ou familiar, o que não foi comprovado de forma suficiente nos autos.

Considerando a situação relatada e com base no art. 98, §6º, do CPC, admite-se, de ofício, o parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta de que as despesas processuais comprometem o sustento próprio ou familiar, não bastando a mera existência de descontos voluntários na remuneração. A ausência de miserabilidade absoluta não impede a concessão do benefício, desde que demonstrada insuficiência de recursos. O indeferimento da gratuidade pode ocorrer sem intimação prévia quando os autos contêm elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, é medida legítima para garantir o acesso à justiça em situações de insuficiência parcial de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055899,
AgInt
no
AREsp
1949015,
AgInt
no
AREsp
1478886; TJMT, 1035140-61.2024.8.11.0000, 1019667-98.2025.8.11.0000, 1008158-73.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL FERNANDO VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte
“com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar
as
custas do processo. Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (
AgR
70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015,
Publicado
no DJE 28/07/2015)

Nesse
aspecto,o
conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente recebe o valor bruto de R$ 13.014,68 (TREZE MIL E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) consoante ID. 202608627
.
Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.

É notório que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela requerente, por si só, não demonstram a hipossuficiência declarada.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Decorrido o prazo, concluso.

Intime-se.

Em suas razões recursais (ID. 309095353), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Cerceamento do acesso à justiça

2. Errônea análise da hipossuficiência financeira

3. Necessidade da gratuidade da justiça para acesso ao Judiciário

4. Desnecessidade de miserabilidade para a concessão da gratuidade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Decisão (42556576) – PJE 1º Grau) e preparo sobrestado até decisão do Relator.

Contrarrazões (ID. 311244382) pelo desprovimento recursal.

Posteriormente, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID. 309587886) contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, alegando descumprimento do art. 99, §2º do CPC, que determina a intimação prévia da parte para comprovar os pressupostos da gratuidade antes de seu indeferimento.

Por fim, o Agravante apresentou pedido de destaque (ID. 311359393) para retirada do feito da pauta do plenário virtual, requerendo autorização para sustentação oral por videoconferência.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DANIEL FERNANDO VILELA

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO DO BRASIL SA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL FERNANDO VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão representa grave cerceamento do direito de acesso à justiça ao não considerar a realidade fática demonstrada nos autos, em que consta expressiva redução de sua remuneração líquida em razão de descontos consignados que consomem mais de 50% de seus vencimentos mensais.

Aduz que a remuneração bruta de cerca de R$ 13.000,00 é significativamente corroída por empréstimos e cartões de crédito consignados, alguns sequer contratados ou utilizados, e por débitos automáticos indevidos em sua conta salário.

Afirma que a gratuidade da justiça não exige miserabilidade, mas sim a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta ainda que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade sem oportunizar a complementação da prova, em afronta ao art. 99, §2º do CPC.

Por outro lado, a parte Agravada argumenta que o recurso não merece acolhimento, pois o Agravante aufere renda mensal que não condiz com o caráter de pessoa hipossuficiente, conforme demonstra seu contracheque.

Sustenta que a análise da capacidade econômica deve seguir o critério objetivo da faixa de isenção do imposto de renda, conforme entendimento do STJ.

Defende, por fim, que o CPC criou mecanismos alternativos para viabilizar o acesso à justiça, como o parcelamento das despesas processuais.

Passo à análise das teses recursais.

Do pedido de destaque

O Recorrente fez pedido de destaque (ID. 311359393), objetivando que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de possibilitar sustentação oral.

Todavia, o pleito não comporta deferimento.

De acordo com o art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

No caso, tanto o art. 937 do CPC quanto o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT delimitam, de forma taxativa, as hipóteses em que se admite sustentação oral, restringindo-a, no tocante ao agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que a insurgência verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

A presente insurgência, contudo, foi interposta contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob argumento que não houve demonstração inequívoca da hipossuficiência declarada.

Portanto, não se tratando de agravo de instrumento fundado em tutela provisória de urgência ou da evidência, inexiste previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral, sendo inaplicável, por conseguinte, a possibilidade de destaque prevista na Resolução 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado e mantenho o julgamento deste recurso no plenário virtual a ser julgado pelo colegiado.

1. Cerceamento do acesso à justiça

O Agravante sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça cerceia seu acesso ao Poder Judiciário, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A questão central a ser analisada neste tópico diz respeito à alegação de que o indeferimento da gratuidade da justiça, nas circunstâncias do caso concreto, representaria obstáculo intransponível ao acesso à justiça.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo que este princípio constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantindo a todos, independentemente de sua condição econômica, o direito de buscar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, o instituto da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, surge como instrumento essencial para viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Contudo, a concessão da gratuidade da justiça não é automática, exigindo a comprovação da insuficiência de recursos, conforme determina o próprio texto constitucional: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5º, LXXIV, CF).

No caso em análise, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base na constatação de que o Agravante percebe remuneração bruta mensal de R$ 13.014,68, entendendo que tal valor afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Ocorre que o mero indeferimento da gratuidade da justiça, por si só, não configura cerceamento do acesso à justiça, desde que devidamente fundamentado e baseado na análise das circunstâncias concretas do caso.

O que se verifica, na verdade, é que o magistrado de primeiro grau exerceu seu poder-dever de analisar os requisitos legais para a concessão do benefício, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê alternativas para viabilizar o acesso à justiça mesmo quando indeferida a gratuidade, como o parcelamento das despesas processuais (art. 98, §6º, CPC), o diferimento do recolhimento para o final do processo, ou mesmo a concessão parcial do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
1 .
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .
De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

Portanto, não se vislumbra, neste ponto, cerceamento do acesso à justiça, uma vez que o indeferimento da gratuidade, por si só, não impede o Agravante de buscar a tutela jurisdicional, podendo valer-se de outros mecanismos previstos na legislação processual para viabilizar o acesso ao Judiciário.

2. Errônea análise da hipossuficiência financeira

O Agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar sua hipossuficiência financeira, limitando-se a considerar sua remuneração bruta mensal, sem levar em conta os descontos consignados que comprometem significativamente seus rendimentos.

A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada de forma criteriosa, considerando não apenas a renda bruta do requerente, mas também sua situação econômica global, incluindo despesas, encargos e compromissos financeiros.

O art. 99, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em tela, verifica-se que o Agravante juntou aos autos holerites que demonstram uma remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.000,00, mas com descontos significativos que reduzem substancialmente sua renda líquida. Segundo alega, tais descontos, provenientes de empréstimos consignados e cartões de crédito, comprometem mais de 50% de seus vencimentos.

Contudo, é importante ressaltar que o comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura automaticamente situação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, visto que tais descontos decorrem de contratos voluntariamente firmados pelo Agravante, que assumiu os compromissos financeiros correspondentes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem se firmado no sentido de que descontos provenientes de empréstimos consignados não justificam, por si só, a concessão da gratuidade da justiça:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Indeferimento mantido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de abusividade contratual c/c danos materiais e morais, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante alegou possuir diversos compromissos mensais que comprometeriam sua subsistência e sustentou que a negativa do benefício afrontaria o direito constitucional de acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da justiça gratuita, com base na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, afronta o direito de acesso à justiça garantido constitucionalmente. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício. 4. O rendimento mensal bruto de R$ 7.942,95 e renda líquida de R$ 4.374,58 demonstram condição financeira que permite ao agravante arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. A existência de empréstimos consignados e despesas mensais não comprova, por si só, hipossuficiência econômica, uma vez que tais compromissos foram assumidos voluntariamente e suas consequências são previsíveis. 6. A concessão indiscriminada da gratuidade compromete o caráter protetivo do instituto, que deve ser reservado àqueles que efetivamente dele necessitam. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A existência de renda líquida compatível com o custeio do processo, ainda que parcialmente comprometida por dívidas voluntárias, afasta a presunção de hipossuficiência”. 2. “A análise do pedido de gratuidade deve considerar o conjunto probatório e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035140-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025,
DJe
10.03.2025. (N.U 1019667-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, embora o Agravante alegue que sua renda líquida é significativamente reduzida pelos descontos consignados, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando que sua remuneração bruta mensal é de aproximadamente R$ 13.000,00, valor que, mesmo com os descontos alegados, não evidencia situação de miserabilidade que justifique a concessão do benefício.

3. Necessidade da gratuidade da justiça para acesso ao Judiciário

O Agravante sustenta que a gratuidade da justiça é instrumento essencial para garantir seu acesso ao Judiciário, dada sua situação de vulnerabilidade financeira decorrente dos descontos consignados que comprometem grande parte de sua remuneração.

Não obstante, no Julgamento do
AgInt
no
AREsp
1949015/SP a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não havendo dúvidas sobre o indeferimento da justiça gratuita, o juiz pode negar a gratuidade sem intimar a parte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA .
INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRARAM O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE .
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao
art
. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. Conforme já decidido por esta Corte, "a melhor interpretação do § 2º do
art
. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos
pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 10/3/2023
) .
3. Hipótese dos autos em que o Tribunal estadual, diante dos elementos já contidos no caderno processual, verificou que a parte requerente não fazia jus à gratuidade de justiça, de modo a tornar despicienda a sua intimação para a juntada de documentação complementar. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1949015 SP 2021/0227063-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

No caso em análise, o juízo
a quo
considerou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, quais sejam os holerites apresentados (IDS. 202608628, 202608627, 202608626 e 202608625) não havendo dúvida quanto à capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais, tendo em vista sua remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.000,00.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgado acima citado, a intimação prévia da parte para comprovar sua hipossuficiência somente é necessária quando os elementos apresentados deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não havendo dúvida quanto à capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais.

Ademais, como já mencionado, o comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura automaticamente situação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que tais descontos decorrem de contratos voluntariamente firmados pelo Agravante.

Portanto, não se vislumbra, neste ponto, violação ao disposto no art. 99, §2º, do CPC, uma vez que o juízo a quo entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não havendo dúvida quanto à capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais.

4. Desnecessidade de miserabilidade para a concessão da gratuidade

O Agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a concessão da gratuidade da justiça à demonstração de hipossuficiência e, por conseguinte, de ausência de recursos financeiros, sustentando que a legislação processual civil não exige que a parte comprove um estado de completa miserabilidade para ter acesso ao benefício.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não exige a comprovação de estado de miserabilidade, mas sim a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO
PROVIDO .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada.
Reconsideração .
2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
) .
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

Contudo, embora não se exija a comprovação de estado de miserabilidade, é necessário que a parte demonstre, de forma concreta, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família.

No caso em análise, o Agravante alega que os descontos consignados comprometem significativamente sua remuneração, colocando-o em situação de vulnerabilidade financeira.

No entanto, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família, ônus que lhe incumbia.

Portanto, embora não se exija a comprovação de estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, é necessário que a parte demonstre, de forma concreta, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família, o que não foi suficientemente comprovado pelo Agravante.

Por outro lado, se mostra razoável,
in
casu
, admitir o respectivo parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento
do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, de ofício, deferir a faculdade de parcelar as custas na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c/c o art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação de pagamento nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, ficando a parte autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial.

E, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Considerando que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância, o agravante deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, podendo o fazer, também, na forma parcelada.

Por fim, indefiro o pedido de destaque para retirada do feito da pauta do plenário virtual, com fundamento na art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 937 do CPC e art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 314627869), o Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à nulidade absoluta por violação ao art. 99, §2º do CPC e ao devido processo legal, ante a falta de intimação para complementar o pedido de gratuidade de justiça antes do indeferimento sumário;

2. Omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos suscitados, especialmente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que o acórdão seja retificado, oportunizando-se ao embargante o direito de demonstrar sua hipossuficiência antes do indeferimento sumário da gratuidade. Subsidiariamente, requer que as omissões sejam supridas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S.A. (ID 316589885), pelo Banco do Brasil S.A. (ID 317135867) e pela Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. (ID 316982386), todas pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão.

Contrarrazões intempestivas por Banco Safra S/A (id.
318654368
), conforme certidão id.
317172899

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

DANIEL FERNANDO VILELA

EMBARG
ADO(S):

BANCO PAN S.A.
,
BANCO SAFRA S.A
,
BANCO DO BRASIL
SA e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL FERNANDO VILELA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1028534-80.2025.8.11.0000, apenas para deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da nulidade absoluta decorrente da inobservância do contraditório prévio, conforme determina o art. 99, §2º do CPC, que exige a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante, especialmente o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, o art. 98, caput, e art. 99, §§2º e 3º do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Por outro lado, os Embargados argumentam que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustentam que o acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em nulidade por
ausência de intimação prévia, uma vez que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça.

1. Omissão quanto à nulidade absoluta por violação ao art. 99, §2º do CPC e ao devido processo legal, ante a falta de intimação para complementar o pedido de gratuidade de justiça antes do indeferimento sumário

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre ponto central ventilado no Agravo Interno, qual seja, a existência de nulidade absoluta na decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita de forma sumária, sem oportunizar a intimação prévia para complementação documental, conforme determina expressamente o art. 99, §2º do CPC.

Contudo, ao contrário do que alega o Embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, conforme se verifica no tópico "3. Necessidade da gratuidade da justiça para acesso ao Judiciário", onde consta:

"N
ã
o obstante, no Julgamento do
AgInt
no
AREsp
1949015/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não havendo dúvidas sobre o indeferimento da justiça gratuita, o juiz pode negar a gratuidade sem intimar a parte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRARAM O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE - PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Conforme já decidido por esta Corte, a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça (REsp n. 2001930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 1º/3/2023).

3. Hipótese dos autos em que o Tribunal estadual, diante dos elementos já contidos no caderno processual, verificou que a parte requerente não fazia jus à gratuidade de justiça, de modo a tornar despicienda a sua intimação para a juntada de documentação complementar.

4. Agravo interno não provido."

E prosseguiu o acórdão:

"No caso em análise, o juízo a quo considerou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, quais sejam, os holerites apresentados (IDS 202608628, 202608627, 202608626 e 202608625), não havendo dúvida quanto à capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais, tendo em vista sua remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.000,00.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgado acima citado, a intimação prévia da parte para comprovar sua hipossuficiência somente é necessária quando os elementos apresentados deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não havendo dúvida quanto à capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da alegada nulidade por ausência de intimação prévia, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que a intimação prévia somente é necessária quando os elementos apresentados deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O fato de o acórdão ter adotado entendimento contrário ao defendido pelo Embargante não configura omissão, mas sim mera divergência de interpretação jurídica, que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

2. Omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos suscitados, especialmente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante

O Embargante alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante, especialmente o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, o art. 98, caput, e art. 99, §§2º e 3º do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Contudo, também neste ponto não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da gratuidade da justiça, abordando os requisitos legais para sua concessão, a natureza relativa da presunção de hipossuficiência, a possibilidade de indeferimento sem intimação prévia quando os autos contêm elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, bem como a desnecessidade de comprovação de estado de miserabilidade para a concessão do benefício.

Embora não tenha citado expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelo Embargante, o acórdão aplicou corretamente o direito ao caso concreto, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão na decisão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o
resultado .
Rediscussão da matéria, descabimento em sede de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão. Via inadequada para requerer a nulidade do Acórdão e novo julgamento pelo próprio órgão julgador. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no
art
. 1022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10006754620168260531 Santa Adélia, Relator.: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 20/05/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo que se falar em omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, a mera oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, já é suficiente para fins de prequestionamento, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais mencionados pelo Embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PENHORA DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PERICULUM IN MORA. MULTA DIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Espólio de Ramiro Gonçalves Sastre e outros opõem embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para penhora de semoventes e outros bens do embargado. Alegam omissões do julgado quanto: (i) à análise do periculum in mora e ao padrão probatório exigido; (
ii
) à relevância da multa diária que integra o débito; e (
iii
) à distribuição do ônus da prova. Requerem efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o acórdão embargado incorreu em omissões capazes de justificar a integração da decisão, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração como instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo, em regra, para rediscutir matéria já apreciada. O acórdão embargado enfrentou expressamente os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de prova concreta de risco de dilapidação patrimonial. O voto consignou que a alegada retirada e remarcação de gado carecia de respaldo probatório mínimo. A exigência de elementos objetivos não configura omissão, mas exercício regular da valoração probatória, insuscetível de reexame nesta via. Ainda que não mencionada de forma específica, a multa diária não teria o condão de alterar a conclusão do julgado. O fundamento central foi a inexistência de evidências do periculum in mora. O aumento do débito se relaciona ao fumus boni iuris, mas não supre a ausência de risco concreto. Trata-se, portanto, de ponto irrelevante para o desfecho da decisão. O
julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados, bastando fundamentação clara e suficiente. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada em embargos, ainda que estes sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o Tribunal analisa expressamente os requisitos da tutela de urgência e fundamenta a ausência de risco concreto, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. A existência de multa diária, ainda que relevante para o montante da dívida, não supre a ausência de demonstração do periculum in mora e não altera a conclusão sobre a tutela de urgência. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1009493-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Portanto, também neste ponto não há omissão a ser sanada.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
DANIEL FERNANDO VILELA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025